Tribunal: TCU
Processo: 019.977/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10400/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, considerar cumprida a determinação que consta do item 1.7.1 do Acórdão 65/2020-TCU-Primeira Câmara , considerar prejudicado o cumprimento do item 1.7.2 do mesmo acórdão, dar ciência deste acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão e apensar os presentes autos de monitoramento ao TC- Processo 036.088/2019-6 , que o originou, de acordo com os pareceres da SecexEduc (peças 12-13): 1. Processo TC- Processo 019.977/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.